Tribunal: TJSP
Processo: 2055033-09.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Habeas corpus. Furto. Prisão preventiva. Reiteração infracional. Noticiado um quadro de concreta e mais preocupante reiteração infracional, reclama-se a manutenção da prisão cautelar de Matheus, sob o título de sua necessidade estrita para a manutenção da ordem pública, ainda que, evidentemente, ficando preservada por completo a presunção de inocência quanto ao futuro julgamento do mérito dos

Ementa:
Habeas corpus. Furto. Prisão preventiva. Reiteração infracional. Noticiado um quadro de concreta e mais preocupante reiteração infracional, reclama-se a manutenção da prisão cautelar de Matheus, sob o título de sua necessidade estrita para a manutenção da ordem pública, ainda que, evidentemente, ficando preservada por completo a presunção de inocência quanto ao futuro julgamento do mérito dos fatos ainda sob investigação.